Tribunal: STF
Processo: RE 88145
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
AÇÃO PENAL POR CRIME DE IMPRENSA PRATICADO CONTRA A INSTITUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRETENDIDO IMPEDIMENTO DE TODOS OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA OFERECIMENTO DA DENUNCIA - IMPROCEDENCIA.
SUPRESSAO DE INSTÂNCIA: VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
AFASTADA A PRETENDIDA VIOLAÇÃO DE PRECEITO  CONSTITUCIONAL, E
TRATANDO-SE DE CRIME APENADO COM DETENÇÃO, NÃO SE CONHECE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (ART. 308. I, DO R.I.S.T.F).